Tribunal: TJMT
Processo: 1026086-10.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026086-10.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CATARINA DORVALINO GOMES - CPF: 010.743.608-69 (RECORRIDO), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1026086-10.2020.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

VRG LINHAS AEREAS S.A.

Recorrido(s):

CATARINA DORVALINO GOMES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

11/02/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLEITO DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO EM PASSAGEM AÉREA E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MORAL E MATERIAL DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A recorrida adquiriu passagens com a recorrente do trecho de Cuiabá/MT para São Paulo/SP, com o objetivo de visitar a sua irmã que estava doente, sendo que a ida seria no dia 29/10/2019, e o retorno no dia 29/11/2019.

Aduz que o estado de saúde de sua irmã se agravou e, por conta disso, teve que antecipar a viagem, motivo pelo qual, entrou em contato com a requerida e solicitou a antecipação da sua passagem, o que foi negado pela requerida, e, devido a isso, requereu o cancelamento da passagem aérea adquirida.

Entretanto, para surpresa da Autora, no dia 02/09/2019, a requerida encaminhou um e-mail com a informação de que seria realizado o reembolso da passagem aérea no valor de R$ 125,90 (cento e vinte e cinco reais e noventa centavos), o que consiste em aproximadamente 25% do valor total pago pelo bilhete aéreo.

Na sentença, o juízo a quo reconheceu a abusividade da conduta da recorrente em reter mais de 75% do valor da passagem.

Dessa forma, a ré deverá descontar apenas o valor fixado na sentença e como já havia devolvido o valor de R$ 125,90 (cento e vinte e cinco reais e noventa centavos), deve ser mantido o valor determinado na sentença, de R$ 417,22 (quatrocentos e dezessete reais e vinte e dois centavos).

Havendo várias tentativas em reaver o valor pago nas passagens não utilizadas, o dano moral e o reembolso são devidos.

Destaco que, em que pese a Recorrente tenha apontado a existência de taxas de cancelamento, deixa a mesma de especificá-las, trazendo em seu recurso razões genéricas, da qual pede, ao final, apenas a improcedência dos pedidos formulados na inicial, o que levaria a perda total dos valores pagos por serviço não utilizado, ao total arrepio das regras aplicáveis às relações jurídicas consumeristas.

Logo, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, notadamente quanto à existência de taxa sobre o cancelamento dos serviços, a incidir na época do reembolso, sequer apontando o seu percentual, presume-se a versão dos fatos contidos na inicial, o que garante o direito ao reembolso conforme pleiteado pela Reclamante, além da indenização por dano moral no patamar fixado pelo Juízo a quo.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA

Deve ainda ser mantido o dano material de devolução dos valores pagos no importe de R$ 417,22 (quatrocentos e dezessete reais e vinte e dois centavos), nos moldes do que fora determinado na sentença.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021